Tribunal: STJ
Processo: 5004289-98.2020.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214806 - SP(2025/0184818-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AXA XL SEGUROS S.A.
AGRAVANTE
: AXA XL RESSEGUROS SA
ADVOGADOS
: ENIO ZAHA - SP123946
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
COM
ENFOQUE
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
INVIABILIDADE.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, não se vislumbrando
nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no
acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de
origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em
temática de estatura constitucional, não cabendo a esta Corte
Superior apreciar a matéria, sob pena de usurpação da competência
do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Documento eletrônico VDA54914344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 897bc064-ad2f-4d3a-b454-74903895ef5b

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 897bc064-ad2f-4d3a-b454-74903895ef5b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214806 - SP (2025/0184818-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AXA XL SEGUROS S.A.
AGRAVANTE
: AXA XL RESSEGUROS SA
ADVOGADOS
: ENIO ZAHA - SP123946
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
COM
ENFOQUE
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
INVIABILIDADE.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, não se vislumbrando
nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no
acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem
apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em temática
de estatura constitucional, não cabendo a esta Corte Superior apreciar
a matéria, sob pena de usurpação da competência do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela AXA XL SEGUROS S.A.
e AXA XL RESSEGUROS S.A. contra decisão de minha lavra, às e-STJ fls. 3.621/3.629,
em que conheci em parte do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, por
não vislumbrar omissão no julgado e tendo em vista que a Corte de origem resolveu a
controvérsia com base em fundamento eminentemente constitucional.
Documento eletrônico VDA53091699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:10
Código de Controle do Documento: 7b4147e8-07a6-436f-8f8e-1759c768f60c

A parte agravante insiste na nulidade do acórdão recorrido por
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, alegando ausência de enfrentamento de
argumentos essenciais (conceito de serviço à luz da ADI 5.659 e do RE 116.121), bem
como contradições internas entre os fundamentos adotados em julgados citados e no
acórdão integrativo dos embargos de declaração.
Defende a competência do STJ pela alínea “a” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, porquanto o acórdão estaria fundado, essencialmente, em legislação
infraconstitucional.
Afirma, ao final, que contrato de seguro, resseguro e retrocessão não
configuram prestação de serviços, inexistindo “esforço humano” e caracterizando
obrigação de dar, razão pela qual não há fato gerador do PIS/COFINS-Importação.
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação (e-
STJ fl. 3.668).
É o relatório.
VOTO
Após nova análise processual, provocada pela interposição do agravo
interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
O recurso especial se origina de mandado de segurança em que se
objetiva o reconhecimento do direito de não se sujeitar ao recolhimento de PIS /PASEP-
Importação e de COFINS-Importação incidentes sobre o pagamento de valores a título de
prêmio de resseguro e retrocessão às companhias de seguro e resseguro sediadas no
exterior, bem como o direito de compensar o indébito tributário com os demais tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, observado o prazo prescricional quinquenal.
O juízo de primeiro grau denegou a segurança e rejeitou os pedidos
de reconhecimento do direito das impetrantes de não se sujeitarem ao recolhimento de PIS
/PASEP-Importação e de COFINS-Importação, bem como de compensarem o indébito
tributário (e-STJ fls. 2.679).
O Tribunal de origem, ao examinar o recurso, negou-lhe provimento.
Após decisão do Superior Tribunal de Justiça determinando o retorno
dos autos para novo julgamento dos aclaratórios, a Corte regional acolheu os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação (e-STJ fls. 3.263 e
seguintes):
Documento eletrônico VDA53091699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:10
Código de Controle do Documento: 7b4147e8-07a6-436f-8f8e-1759c768f60c

Observo ter sido determinado novo julgamento dos embargos de declaração,
tendo em vista que a Corte de origem não exprimiu juízo de valor sobre o
enquadramento ou não das atividades desenvolvidas pelas recorrentes no
conceito de prestação de serviço, à luz do
do CTN, dos arts. 4o e 5o da
art. 110
Lei Complementar n. 126/2007, da Lei Complementar n. 116/2003, dos arts. 1o,
3o, 7o da
apesar da provocação trazida nos embargos de
Lei n. 10.865/2004,
declaração ali opostos (e- STJ fls. 2.902/2.904).
Assim, passo à análise dos argumentos trazidos no recurso de Id 203957875.
Defendem as embargantes que um de seus principais argumentos diz respeito ao
fato de que o contrato de seguro não se amolda ao conceito legal e constitucional
de prestação de serviços, motivo pelo qual a remessa de valores ao exterior, para
a contratação de resseguro e retrocessão, não poderia ser considerada como fato
gerador do PIS-Importação e da COFINS-Importação. Embasa sua alegação no
disposto nos artigos 110 do CTN; 4o e 5o da Lei Complementar no 126/2007; na
Lei Complementar no 116/2003; 1o, 3o, 7o da
uma vez que o
Lei no 10.865/2004,
legislador teria estabelecido que somente seriam tributadas as operações e
prestações que envolvessem importações de “bens” e “serviços”, não permitindo
a incidência sobre qualquer outra atividade.
Pois bem.
O
o, inciso II, da
determina ser fato gerador do PIS-
art. 3
Lei no 10.865/04
Importação e COFINS- Importação o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego
ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como
contraprestação por serviço prestado, bem como define o contribuinte como a
pessoa física ou jurídica contratante de serviços de residente ou domiciliado no
exterior (art. 5o, inciso II).
Em seu
o, § 1o, disciplina que a base de cálculo das contribuições incidentes
art. 7
sobre prêmios de resseguro cedidos ao exterior é de 15% (quinze por cento) do
valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido. (Redação dada pela Lei
no 12.249, de 2010).
De acordo com o
o, § 1o, III e IV, da Lei Complementar no 126/2007,
art. 2
resseguro e retrocessão, significam, respectivamente, operação de transferência
de riscos de uma cedente para um ressegurador e operação de transferência de
riscos de resseguro de resseguradores para resseguradores ou de resseguradores
para sociedades seguradoras locais.
São, portanto, espécies de contratos pelos quais as seguradoras buscam se
proteger dos riscos financeiros a que estão sujeitas tendo em vista a obrigação de
indenizar seus segurados.
O Código Civil define o contrato de seguro em seus artigos 757 e 764, in verbis:
(...)
Pode se afirmar, portanto, que o contrato de seguro e resseguro envolvem
prestação de serviço pela parte contratada. Nesse sentido, conforme
jurisprudência citada pelo então Relator, e. Desembargador Johonsom di Salvo, a
atividade securitária consiste na prestação de um serviço de risco assumido pela
seguradora, a qual, mediante contraprestação pecuniária do segurado (prêmio), se
Documento eletrônico VDA53091699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:10
Código de Controle do Documento: 7b4147e8-07a6-436f-8f8e-1759c768f60c

obriga ao pagamento de indenização a este último, no caso de evento que
culmine na materialização do risco assumido (sinistro). Logo, a atividade fim de
uma seguradora se baseia na prestação de um serviço de assunção de risco de
sinistro que envolva determinado bem, mediante contraprestação pecuniária,
independentemente de caracterizado o risco em efetivo (TRF 3a Região,
TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 361664 - 0012723-
40.2015.4.03.6100,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO
CEDENHO, julgado em , e-DJF3 Judicial 1 DATA:2619/07/2017 /07/2017).
Ademais, conforme bem analisado pelo juízo sentenciante, o fato de o Código
Civil tratar do contrato de seguro em capítulo distinto do contrato de serviços em
nada altera a conclusão, uma vez que os serviços de transporte, corretagem,
agência e distribuição, mandato, depósito, empreitada, locação, são todos
tratados em capítulos distintos dada as peculiaridades destes contratos típicos.
Corrobora o raciocínio acima o fato de que os contratos de seguro se subordinam
ao Código de Defesa do Consumidor, o qual, em seu
o, §2o, define serviço
art. 3
como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista – grifei.
Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (g.
n.):
(...)
Ainda que assim não fosse, no que diz respeito à Lei Complementar 116/2003
que dispõe sobre o Imposto de Serviços de Qualquer Natureza, melhor sorte não
socorre as Embargantes. Dispõe o artigo 1o da mencionada Lei:
(...)
Sustentam as impetrantes que a prestação de serviço é configurada quando o
contrato celebrado prevê uma obrigação de fazer e não de dar.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 651.703 (Relator(a):
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29-09-2016, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO D Je-086 DIVULG 25-
04-2017 PUBLIC 26-04-2017), entendeu que a classificação das obrigações em
“obrigação de dar”, de “fazer” e “não fazer”, tem cunho eminentemente civilista,
como se observa das disposições no Título “Das Modalidades das Obrigações”,
no Código Civil de 2002 (que seguiu a classificação do Código Civil de 1916),
em: (i) obrigação de dar (coisa certa ou incerta) (arts. 233 a 246, CC); (ii)
obrigação de fazer (arts. 247 a 249, CC); e (iii) obrigação de não fazer (arts. 250
e 251, CC), não é a mais apropriada para o enquadramento dos produtos e
serviços resultantes da atividade econômica, pelo que deve ser apreciada cum
– grifei.
grano salis
E ainda, manifestou-se no sentido de que ao permitir a incidência do ISSQN nas
operações de leasing financeiro e leaseback (RREE 547.245 e 592.205), admitiu
uma interpretação mais ampla do texto constitucional quanto ao conceito de
“serviços” desvinculado do conceito de “obrigação de fazer” (RE 116.121), bem
como o conceito de prestação de serviços não tem por premissa a configuração
dada pelo Direito Civil, mas relacionado ao oferecimento de uma utilidade para
Documento eletrônico VDA53091699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:10
Código de Controle do Documento: 7b4147e8-07a6-436f-8f8e-1759c768f60c

outrem, a partir de um conjunto de atividades materiais ou imateriais, prestadas
com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não com a
entrega de bens ao tomador – grifei. Diante desse cenário, não se vislumbra
qualquer violação ao disposto nos artigos 110 do Código Tributário Nacional, 4o
e 5o, ambos da Lei Complementar no 126/2007 ou à Lei Complementar no 116
/2003, tampouco ao entendimento firmado na ADI 5.659 que tratou
especificamente da incidência de ISS em operações com softwares.
Em sede de aclaratórios, assim destacou o Tribunal regional (e-STJ
fls. 3.307 e seguintes):

Registre-se que na r. decisão proferida pelo e. Ministro Gurgel de Faria, a
questão foi devolvida a esta Corte nos seguintes termos:
No presente caso, a insurgência do recorrente se amolda à hipótese elencada no
inciso IV do
§ 1o, do
tendo em vista que a Corte de origem
art. 489,
CPC/2015,
não exprimiu juízo de valor sobre o enquadramento ou não das atividades
desenvolvidas pelas recorrentes no conceito de prestação de serviço, à luz do
do CTN, dos arts. 4o e 5o da Lei Complementar n. 126 /2007, da Lei
art. 110
Complementar n. 116/2003, dos arts. 1o, 3o, 7o da Lei n. 10.865 /2004, apesar da
provocação trazida nos embargos de declaração ali opostos (e- STJ fls. 2.902/2.
904) – Id 292816988, p. 21.
Ademais, constou do acórdão que, de acordo com o
o, § 1o, III e IV, da Lei
art. 2
Complementar
no
126/2007,
resseguro
e
retrocessão,
significam,
respectivamente, operação de transferência de riscos de uma cedente para um
ressegurador e operação de transferência de riscos de resseguro de
resseguradores para resseguradores ou de resseguradores para sociedades
seguradoras locais.
Verifica-se, portanto, que a menção ao
o da LC 126/2007 tratou-se de erro
art. 4
material.
Assim, de rigor acolher os embargos de declaração para sanar o erro material, de
sorte que: onde se lê “art. 4o”, leia-se “art. 2o”. No mais, conforme se observa do
acórdão ora embargado, esta E. Sexta Turma sanou a omissão apontada e
entendeu que resseguro e retrocessão são espécies de contratos pelos quais as
seguradoras buscam se proteger dos riscos financeiros a que estão sujeitas tendo
em vista a obrigação de indenizar seus segurados e, portanto, envolvem
prestação de serviço.
Constou ainda que o fato de o Código Civil tratar do contrato de seguro em
capítulo distinto do contrato de serviços em nada altera a conclusão, uma vez que
os serviços de transporte, corretagem, agência e distribuição, mandato, depósito,
empreitada, locação, são todos tratados em capítulos distintos dada as
peculiaridades destes contratos típicos.
Assim, não se vislumbra qualquer omissão em relação ao artigo 110 do CTN,
uma vez que a conclusão acima se deu com base da legislação civil. Transcrevo,
por oportuno, o mencionado dispositivo:
Documento eletrônico VDA53091699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:10
Código de Controle do Documento: 7b4147e8-07a6-436f-8f8e-1759c768f60c

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou
limitar competências tributárias. Da mesma forma, não altera o raciocínio o
disposto nos artigos 1o, 3o e 7o, da Lei no 10.865/2004, in verbis:
Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de
Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de
Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS- Importação, com base nos
arts. 149, § 2o , inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o
disposto no seu
§ 6o.
art. 195,
(...)
Por sua vez, a LC 116/2003 e os dispositivos constitucionais foram afastados em
virtude do entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no RE
651.703 Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29-09-2016,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO D Je-086
DIVULG 25-04- 2017 PUBLIC 26-04-2017.
Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, seu inconformismo em
relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio
de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.
Pois bem.
Quanto à alegada ausência de prestação jurisdicional, não se
vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão
recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
No caso, consoante afirmado, o Tribunal de origem "entendeu que
resseguro e retrocessão são espécies de contratos pelos quais as seguradoras buscam se
proteger dos riscos financeiros a que estão sujeitas tendo em vista a obrigação de indenizar
seus segurados e, portanto, envolvem prestação de serviço" (e-STJ fls. 3.307/3. 308),
atraindo a incidência do PIS-Importação e da COFINS-Importação, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
Ademais, consoante o entendimento desta Corte Superior, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a
rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
Documento eletrônico VDA53091699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:10
Código de Controle do Documento: 7b4147e8-07a6-436f-8f8e-1759c768f60c

suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp 1646468/SP,
20/04/2020,
DJe
e AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
24/04/2020,
AREsp 1604913/RJ,
Turma, julgado em
DJe
14/03/2022,
17/03/2022.
No mais, como assentado na decisão ora combatida, tem-se que o
acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base em fundamentos eminentemente
constitucionais – afirmando que não se vislumbrou nenhuma violação do entendimento
firmado na ADI 5.659 – e no entendimento adotado no RE 651.703, não cabendo a esta
Corte Superior apreciar a matéria, sob pena de usurpação da competência do STF.
Nesse sentido, cito, a título ilustrativo, a decisão proferida em caso
análogo, no
Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe
RESP 1760138/SP,
05/12/2022.
Irrepreensível, portanto, a decisão ora impugnada.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:10
Código de Controle do Documento: 7b4147e8-07a6-436f-8f8e-1759c768f60c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.214.806 / SP
Número Registro: 2025/0184818-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202400130263 50042899820204036100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AXA XL SEGUROS S.A.
RECORRENTE : AXA XL RESSEGUROS SA
ADVOGADOS
: ENIO ZAHA - SP123946
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS - IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AXA XL SEGUROS S.A.
AGRAVANTE : AXA XL RESSEGUROS SA
ADVOGADOS : ENIO ZAHA - SP123946
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
Documento eletrônico VDA54843826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:17
Código de Controle do Documento: 9ef2b85c-6d53-4506-a31f-e845e1867724

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANDRE DE OLIVEIRA ALVES, pelas partes: AGRAVANTE: AXA XL
SEGUROS S.A. e AGRAVANTE: AXA XL RESSEGUROS SA.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:17
Código de Controle do Documento: 9ef2b85c-6d53-4506-a31f-e845e1867724